Tribunal: TJBA
Processo: 8070966-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070966-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA PERPETUA CARVALHO CORTES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada do Magistério Público Estadual, objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pela Lei Estadual nº 8.261/2002, sob o fundamento de que a vantagem possui caráter genérico e deve ser estendida aos servidores inativos em razão da paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito à impetração, diante de conduta omissiva e continuada da Administração; (ii) estabelecer a legitimidade passiva das autoridades coatoras; (iii) determinar se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, pela sua natureza jurídica, deve ser estendida aos servidores inativos que fazem jus à paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de decadência, pois a conduta combatida possui natureza omissiva e continuada, configurando obrigação de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no RMS 42.582/CE; AgInt no REsp 1.699.545/CE; Súmula 85/STJ). Reconhece-se a legitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, por ser autoridade responsável pela estrutura remuneratória, implementação de vantagens e atos de aposentação dos servidores estaduais; acolhe-se, todavia, a ilegitimidade do Secretário de Educação, por não ser competente para determinar o pagamento da gratificação. A GEAC, embora inicialmente condicionada ao exercício da regência de classe, foi posteriormente estendida a diretores, vice-diretores e participantes de programas pedagógicos, o que lhe confere natureza de vantagem de caráter geral, desvinculada de contraprestação específica. Servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória, aplicando-se o disposto no art. 7º da referida Emenda e no art. 6º da EC nº 47/2005, conforme orientação do STF no RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. A extensão da GEAC aos inativos não configura aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas cumprimento do comando constitucional de paridade, sendo inaplicável a Súmula Vinculante nº 37, conforme precedentes do STF e do TJBA (MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000; MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A obrigação de trato sucessivo afasta a decadência em mandado de segurança, renovando-se o prazo mês a mês. O Secretário da Administração é autoridade legítima para figurar no polo passivo em ações que discutem vantagens remuneratórias de servidores estaduais. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter geral e deve ser estendida aos inativos com direito à paridade. A concessão da GEAC aos aposentados não configura aumento de vencimentos pelo Judiciário, mas mera aplicação da paridade constitucional, sendo inaplicável a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação dada pela EC 20/1998); EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 6.870/1995; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65 a 65-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 26.02.2015; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.09.2020; TJBA, MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.07.2024; TJBA, MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8070966-94.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA PERPETUA CARVALHO CORTES e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .